Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715865-69.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA DESPACHO Tendo em vista que ao autor foi deferida a gratuidade justiça (ID 49873540), revogo o despacho de ID 50030769. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora